Tribunal: TJDFT
Processo: 0783330-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
I - DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DIREITO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
III - INEXISTÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS. VÍNCULO OBRIGACIONAL. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS INVESTIDAS PELO AUTOR. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IV - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de sociedade de fato c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência de vínculo societário entre as partes e condenando o réu à restituição de valores investidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de sociedade de fato entre as partes, (ii) a configuração de vínculo obrigacional e consequente dever de restituição dos valores investidos, (iii) a ocorrência de dano moral indenizável, e (iv) a caracterização de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do réu/apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. No caso, ao se considerar abstratamente a narrativa da petição inicial, isto é, in status assertionis, é cristalina a legitimidade passiva ad causam do réu, porquanto o autor atribui-lhe a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação, ainda que, em tese, no exame de mérito, a partir do cotejo dos elementos probatórios, seja possível afastá-la. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. Versando a causa sobre direito obrigacional, relativo à restituição do capital investido pelo autor, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, evidente estar a matéria afeta à apreciação da vara cível, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008).
6. Ausente o elemento subjetivo essencial à configuração da sociedade de fato, consistente na vontade comum de colaboração efetiva, partilha de riscos e objetivos comuns, nos termos do art. 981 do CC, é de ser reconhecida a inexistência de sociedade de fato entre as partes.
7. Reconhecida a responsabilidade do réu pela exclusão do autor das decisões e da administração da empresa, bem como da participação nos resultados, impõe-se a resolução do ajuste verbal, com o consequente retorno das partes ao estado anterior, mediante devolução integral das quantias pagas pelo autor para a constituição de sociedade que não veio a existir.
8. Verificada a existência de dano moral decorrente da quebra da legítima expectativa de associação, do fim de relação de confiança e amizade, e do impacto emocional causado ao autor, justifica-se a condenação à indenização, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e art. 927 do CC.
9. Reparação patrimonial. Quantum. O arbitramento de verba indenizatória por danos morais deve atender a três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: (a) compensar o lesado, (b) punir o causador do dano e (c) prevenir a repetição desse mesmo ato lesivo, em relação a quem o causou e à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, importa considerar a repercussão na vida da vítima do dano a ela causado pelo ato ilícito praticado pelo ofensor, mas não pode a quantia arbitrada constituir fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido.
10. Inexistente prova de dolo ou conduta abusiva por parte do réu, afasta-se a condenação por litigância de má-fé, conforme art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, X. CC art. 12; art. 927; art. 944; art. 981. CPC art. 17; art. 80; art. 85, § 2o e § 11; art. 99, § 7o; art. 101, § 2o; art. 436, II, III e p.u.; art. 1.010, inc. II a IV; art. 1.012; art. 1.013. Lei 11.697/2008 art. 25; art. 33. Res. TJDFT 23/2010 art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720453-97.2023.8.07.0001, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, CC 0746650-97.2020.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 2a Câmara Cível, p. 25.02.2021. TJDFT, APC 07515180720198070016, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 8.09.2020.